Tribunal: TJDFT
Processo: 0025116-69.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL DE MATERIAL BIOLÓGICO E LAUDO TÉCNICO DE INFORMÁTICA. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. TERCEIRA FASE. CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CORREIÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DIVERSOS CRIMES DE ABUSO SEXUAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE. DELITOS COMETIDOS. REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas, bem como a prova pericial técnica –, comprovam de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra menor, o depoimento prestado se apresenta verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
4. Imperiosa a aplicação da causa específica de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal, quando o agente, na condição de padrasto, possuía relação de autoridade sobre a vítima, valendo-se dessa situação/posição para a prática dos abusos sexuais.
5. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença dos requisitos objetivos, quais sejam: a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução; além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. Estando presentes tais requisitos, a aplicação do instituto é medida que se impõe.
6. No que se refere à fração de aumento no crime continuado, cumpre registrar que a jurisprudência se encontra sedimentada sobre o tema, nos termos da Súmula 659 do STJ, nas seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto(1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2);sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
7. Consoante decidido pelo Tema 1202 do STJ, no Crime de Estupro de Vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.
8. Sendo as provas dos autos robustas e coerentes no sentido de que o réu armazenou, em seu computador, material pedopornográfico, correta a condenação como incurso nas penas do artigo 241-B do ECA.
9. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
10. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, unificada e definitiva, imposta ao réu pelos crimes praticados, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
11. Apelação defensiva conhecida e não provida. Sentença mantida.